Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0742228-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR LIMA DE OLIVEIRA, LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO, LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO, VICTOR LIMA DE OLIVEIRA, LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para os recorrentes, Victor Lima de Oliveira e Luciana Rodrigues Ribeiro, comprovarem o direito ao benefício pleiteado, exibindo inclusive os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou cópias do imposto de renda. Importa destacar que a recorrente Luciana Rodrigues Ribeiro, embora tenha comprovado o pagamento do preparo e das custas (ID 72068266 - Pág. 10 e 72068265), pugnou pela gratuidade de justiça. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo o recorrente Victor Lima de Oliveira deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006